Tribunal: STF
Processo: Rcl 40983
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Tema 809. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.